Tribunal: TJDFT
Processo: 0007871-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADES AUTÔNOMAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PREÇO. QUITAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES VERTIDOS. DESPESAS RELACIONADAS AO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CULPA PELA RESOLUÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA. REVISÃO. REDISCUSSÃO. INVIABILIADE. ALIENANTE. SUJEIÇÃO À CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA. IMPERATIVO LEGAL. PREÇO QUITADO. TERMOS INICIAL E FINAL. DATA DO INÍCIO DA MORA ATÉ O AVIAMENTO DO PEDIDO DE RESOLUÇÃO. EFEITOS DA MORA. TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP N. 1.498.484/DF, RESP N. 1.635.428/SC. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA MORA. LEGITIMIDADE. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPLEMENTAÇÃO. NECESSIDADE.SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Havendo resolução parcial do mérito, com a fixação da culpa da promissária vendedora pela resolução do negócio traduzido na promessa de compra e venda de unidades imobiliárias em construção celebrada, e acobertado o decidido pela intangibilidade inerente à coisa julgada, a matéria resta definitivamente resolvida, não podendo ser objeto de controvérsia ao serem resolvidos os pedidos remanescentes, pertinentes apenas aos efeitos da inadimplência e à indenização devida à adquirente pela frustração do negócio (CPC, arts. 505 e 507).
2. Configurado o atraso injustificado na entrega dos imóveis prometidos à venda, ensejando que a adquirente ficasse privada de deles usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, que se estendera até o aviamento do pedido de rescisão do contrato, assiste-lhe o direito de ser compensada pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora, consoante a cláusula penal compensatória prevista contratualmente.
3. A cláusula penal que prescreve que, incorrendo a promitente vendedora em mora quanto à conclusão e entrega dos imóveis que prometera à venda, sujeitar-se-á a pena convencional equivalente a 1% do valor do preço convencionado, atualizado pelo INCC, por mês de atraso, encerra nítida natureza compensatória, compreendendo, além da sanção motivada pela inadimplência, os prejuízos experimentados pela promissária compradora com o atraso traduzidos no que deixara de auferir com a fruição direta dos bens.
4. A Corte Superior de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.498.484/DF e REsp n. 1.635.428/SC, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes, corroborando a exegese que emerge do artigo 416 do Estatuto Civilista, tornando inviável que à promissária adquirente, contemplada com cláusula penal de natureza compensatória, seja assegurada sua fruição de forma cumulada com lucros cessantes no período da mora da promissária vendedora ou, ainda, com cláusula penal moratória aplicada de forma reversa.
5. A cláusula geral da boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, artigo 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa - artigo 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito - artigo 187).
6. Sob sua função de controle, a boa-fé objetiva atua com o fim de evitar o abuso de direito pelo seu titular, vedando que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação obrigacional, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, o que se verifica com a manifestação da parte inadimplente quanto ao descabimento da atualização da base de cálculo da multa contratual ajustada, vez que expressamente prevista, em conjunto com o índice concertado, na cláusula penal livremente pactuada entre as partes, tangenciando, em verdade, a boa-fé contratual e desencerrando nítido comportamento contraditório ao pretender debater disposição cujo conteúdo contara com sua confecção.
7. O desprovimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
8. Apelação da ré conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.